Tribunal: TJMT
Processo: 1023201-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023201-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO REIS LIMA PAZ - CPF: 587.225.728-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023201-50.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO CESAR DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução penal interposto com o objetivo de obter a concessão do indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre matérias que, segundo o embargante, são essenciais à adequada resolução da controvérsia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Não restou demonstrada a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.

5. A irresignação do embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e apta à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Decreto no 11.302/2022, art. 5o.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 873259/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 703.188/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10/09/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023201-50.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO CESAR DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO CESAR DOS SANTOS
, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de agravo em execução penal, autos no 1023201-50.2025.8.11.0000, no qual pleiteava a concessão do indulto previsto no art. 5a do Decreto no 11.302/2022, com a consequente extinção de sua punibilidade (cf. Id. n.o 306902875).

O embargante sustenta, em síntese, que o “
v. acórdão incorreu em omissão manifesta ao silenciar completamente sobre o parágrafo único do art. 5o do Decreto 11.302/2022, que estabelece regra específica e expressa sobre como deve ser interpretada a pena máxima em abstrato em situações que envolvam pluralidade de infrações
”, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios (cf. Id. n.o 308409870).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023201-50.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Considerados uma
modalidade recursal de integração
, destinam-se a afastar obscuridades, eliminar contradições, ou suprir omissões porventura
existentes nos termos do próprio acórdão
, ou seja, no
âmbito interno da decisão embargada
.

À vista disso, tem-se que os aclaratórios
não constituem via adequada para a reforma de decisões
, uma vez que
não se destinam ao reexame meritório
, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Igualmente, a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
inviabiliza a sua oposição com a

finalidade exclusiva de prequestionamento
.

No caso em apreço, o embargante pretende que este Sodalício se manifeste, de forma explícita e fundamentada, acerca de matérias constitucionais que reputa imprescindíveis à adequada resolução da controvérsia – com o declarado intuito de viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário. São elas:

“[...]
Art. 84, XII, CF (Competência Privativa Presidencial):
Quais são os limites constitucionais da competência privativa do Presidente da República para "conceder indulto e comutar penas"? Até que ponto pode o Poder Judiciário reinterpretar os critérios estabelecidos em decreto presidencial?

Art. 5o, II, CF (Princípio da Legalidade):
A interpretação que restringe o alcance de decreto presidencial além do que está expressamente previsto no texto normativo viola o princípio da legalidade?

Art. 2o, CF (Separação dos Poderes):
A reinterpretação judicial de critérios estabelecidos discricionariamente pelo Presidente da República em decreto de indulto viola o princípio da separação dos poderes?

Matérias de Direito Federal

Para fins de eventual recurso especial, requer-se pronunciamento explícito sobre as questões de direito federal controvertidas:

Art. 5o do Decreto 11.302/2022:
Qual a interpretação correta do conceito "pena privativa de liberdade máxima em abstrato" e como se aplica o parágrafo único em casos de tipo penal com causa especial de aumento? [...]”
.

Ademais, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de que se concretize o que se expõe a seguir:

“[...] Quanto às omissões, integrar a prestação jurisdicional esclarecendo: a) como se aplica o parágrafo único do art. 5o do Decreto 11.302/2022 ao caso concreto; b) qual o impacto da tese constitucional fixada pelo STF no Tema 1267; c) por que é tecnicamente adequado aplicar critérios de prescrição para interpretação de decreto de indulto.

Quanto às contradições, esclarecer: a) qual jurisprudência efetivamente se aplica ao indulto natalino: a específica sobre decretos presidenciais ou a geral sobre prescrição; b) como se compatibiliza o reconhecimento da competência privativa presidencial com a ampliação restritiva dos critérios do decreto.

Quanto às obscuridades, elucidar: a) o conceito técnico de "pena máxima em abstrato" adotado pelo Tribunal; b) a metodologia de cálculo utilizada para majorantes variáveis.

Subsidiariamente, caso entenda Vossa Excelência que não há vícios no julgado, requer-se seja expressamente consignado que: a) o parágrafo único do art. 5o do decreto não se aplica ao caso; b) a jurisprudência sobre prescrição aplica-se analogicamente ao indulto; c) o conceito de "pena máxima em abstrato" abrange necessariamente todas as majorantes no quantum máximo.

Para fins de prequestionamento, requer-se pronunciamento explícito sobre todas as matérias constitucionais e de direito federal acima indicadas [...]”
.

No entanto, ao confrontar o acórdão impugnado com as razões recursais apresentadas, verifico
inexistirem contradições capazes de ensejar a pretendida reforma da decisão colegiada
, porquanto a posição sedimentada no voto condutor partiu de
entendimento reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual,
“para a verificação do
quantum máximo em abstrato da reprimenda, devem ser consideradas as causas de aumento de pena
, tendo em vista que integram o preceito secundário do tipo penal
” (STJ - AgRg no HC: 873259 PE 2023/0433295-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
as causas de aumento de pena previstas em lei integram o cálculo da pena máxima em abstrato para fins de aplicação do benefício
” (N.U 0019883-09.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

É evidente que o embargante, que nem sequer conseguiu demonstrar a suposta omissão ou contradição no acórdão impugnado, utiliza o presente recurso para impor seu ponto de vista, reclamando
a reapreciação de questões já debatidas pelo colegiado
, na esperança de que a simples reanálise do mérito resulte na reforma da decisão ou ao menos sirva para fins de prequestionamento.

Conforme já exposto, o ordenamento processual vigente
não admite a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matérias já analisadas
, tampouco como instrumento para a correção de supostos equívocos de julgamento contidos na decisão impugnada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada
. 2. Os Embargos de Declaração
não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada
; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia. 5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado
. 6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019).

“[...] Assim,
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração
presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal
, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

Portanto, não se revelando qualquer dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna-se imperativo o não acolhimento dos presentes aclaratórios, bem como a não atribuição dos efeitos infringentes pretendidos, cabendo ao embargante socorrer-se dos meios processuais adequados para satisfazer sua irresignação.

À vista do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos; contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025